Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Processo : 0711931-64.2022.8.07.0018 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na procedência dos pedidos, em razão da falha no atendimento médico, ocasionando a perda de movimento no membro superior direito do autor, o que se caracteriza como dano moral e estético, ao apelante DISTRITO FEDERAL para manifestação, no prazo legal, sobre a violação ao princípio da DIALETICIDADE, uma vez que aduz que o paciente “recebeu atendimento satisfatório na rede pública, e o falecimento deve ser atribuído à doença que lhe acometeu”. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília – DF, 08 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator